Tribunal: TJES
Processo: 5011418-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011418-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WANDERSON MARIANO VENCESLAU DA SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. NÃO RECONHECIMENTO. ENTREGA VOLUNTÁRIA DA LÂMINA DE BARBEAR. APENADO VÍTIMA DE CHACOTA NA CELA.
RECURSO
MINISTERIAL DES
PROVIDO.

1. A justificativa apresentada pelo apenado é plausível e razoável, uma vez que relatou que fazia uso de uma bolsa de colonostomia, e por tal motivo, estava sendo vítima de piadas na cela onde se encontrava. Narrou ainda que pegou uma lâmina de barbear, e no retorno do atendimento no setor de saúde, entregou o objeto ao servidor, para que pudesse ser trocado de cela.

2. O apenado entregou voluntariamente a lâmina de barbear, e não utilizou o objeto para ofender a integridade física de outrem, mas tão somente para tentar trocar a cela onde se encontrava, e era vítima de chacota, sendo certo que o fato não gerou maiores consequências.

3. O reconhecimento da falta grave é desproporcional e viola o princípio da ressocialização da pena, razão pela qual deve ser mantida a decisão combatida que acolheu a justificativa apresentada pelo recorrido.

4. Recurso ministerial desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011418-45.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WANDERSON MARIANO VENCESLAU DA SILVA

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

contra a decisão (id 6150313 – sequencial 101.1) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha-ES – exclusiva do regime fechado, que acolheu a justificativa apresentada pelo apenado e deixou de aplicar a falta grave.

Em razões recursais (id 6150313 – sequencial 116.2), o Ministério Público Estadual aduz que deve ser homologada a falta grave cometida pelo recorrido, já que portava uma lâmina de barbear, conforme depoimento dos agentes penitenciários.

No caso em análise, verifico que o apenado respondeu ao PAD nº 063/2022, objetivando apurar o cometimento de falta grave, uma vez que, após o seu retorno do atendimento no setor de saúde, trazia em sua boca uma lâmina de barbear, tendo entregado aludido objeto, ao servidor do estabelecimento prisional.

Contudo, assim como a Magistrada, tenho que a justificativa apresentada pelo apenado é plausível e razoável, uma vez que relatou que fazia uso de uma bolsa de colonostomia, e por tal motivo, estava sendo vítima de piadas na cela onde se encontrava.

Narrou ainda que pegou uma lâmina de barbear, e no retorno do atendimento no setor de saúde, entregou o objeto ao servidor, para que pudesse ser trocado de cela.

Destaco ainda, que o apenado entregou voluntariamente a lâmina de barbear, e não utilizou o objeto para ofender a integridade física de outrem, mas tão somente para tentar trocar a cela onde se encontrava, e era vítima de chacota.

Desde modo, percebo que o fato não gerou maiores consequências, sendo um acontecimento isolado praticado pelo apenado, o que não justifica a aplicação da falta grave.

Em igual sentido, já decidiu o TJMG:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - POSSUIR INDEVIDAMENTE OBJETO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM - ART. 50, III - RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE - DESPROPORCIONALIDADE - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA EXECUÇÃO PENAL - ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, DA PESSOA DO FALTOSO E DO OBJETIVO RESSOCIALIZADOR DA PENA - LÂMINA DESTINADA A CORTES DE CABELO - RECURSO PROVIDO.
- A ressocialização dos condenados é princípio basilar da execução penal no Brasil, como se observa na Lei de Execução Penal (LEP) logo em seu art. 1º, não havendo como se apreciar qualquer questão atinente à execução penal sem levar em consideração os objetivos da pena, como se depreende de toda a sistemática legal.
- Observando os princípios e objetivos da execução penal, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso, nos termos do art. 57 da LEP, o reconhecimento da falta grave, no caso, se revela desproporcional.
- Se a sanção administrativa se mostra suficiente para a repreensão da falta praticada, não há que se aplicar as consequências judiciais, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0003.17.004096-2/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/07/2019, publicação da súmula em 02/08/2019)

Desta forma, tenho que o reconhecimento da falta grave, no caso dos autos, é desproporcional e viola o princípio da ressocialização da pena, razão pela qual deve ser mantida a decisão combatida, que acolheu a justificativa apresentada pelo recorrido.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6207738),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.